Tribunal: TJDFT
Processo: 0000034-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. REGISTROS NA VIJ. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, conforme jurisprudência consagrada na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça
2. A redução da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não pode ser afastada unicamente por eventuais registros de passagens do réu pela Vara da Infância ou pela existência de ações penais em curso, sendo necessária prova concreta de que o acusado integra organização criminosa ou adota o crime como meio de vida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.